Tribunal: TJDFT
Processo: 0747533-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747533-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGOR RAMBELLI SILVA AGRAVADO: NURY BILEL RAAD D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IGOR RAMBELLI SILVA em face de NURY BILEL RAAD, ante a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 252015341, origem), que nos autos da cumprimento provisório de sentença n. 0720697-55.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de diligências adicionais para localização de bens penhoráveis, determinando a intimação do exequente para indicar bens em cinco dias, sob pena de suspensão do feito. Confira-se a decisão agravada: De início, nada a prover quanto à manifestação da parte executada no ID 248462647, porquanto não houve, nos autos, pedido de penhora de veículo. A parte credora, por meio da petição de ID 251435644, requer a pesquisa de bens passíveis de restrição em nome da parte devedora por meio do sistema SNIPER. A plataforma SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos) constitui-se de ferramenta digital lançada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 16.08.2022, com o escopo de agilizar e centralizar a busca de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas em diversas bases de dados, sendo desenvolvido no Programa Justiça 4.0. Contudo, ressalta-se, que tal plataforma é integrada a todos os demais sistemas (em especial SISBAJUD e INFOJUD), sendo que as informações nele encontradas são as mesmas que as pesquisas do Juízo obtiveram. Desarrazoada a repetição, INDEFIRO o pedido. Igualmente desarrazoada a pesquisa de bens passíveis de penhora por meio do SREI, CENSEC, CCS-Bacen e ANOREG, pelo que INDEFIRO os pedidos. Nos termos da jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, a diligência pelo Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI pode ser empreendida pela própria parte interessada, mediante o pagamento dos emolumentos necessários. Por sua vez, a CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) consiste em uma central de dados destinada a auxiliar precipuamente as serventias extrajudiciais, ao permitir que sejam praticados atos notariais mediante “intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados”, com o intuito de viabilizar a implantação de banco de dados para pesquisa, nos termos do Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, editado pelo CNJ, em nada contribuindo para a satisfação do crédito perseguido. Quanto à pesquisa via CCS-Bacen, as consultas anteriores por SisbaJud, RenaJud, InfoJud e Sniper já abarcaram informações patrimoniais que seriam eventualmente alcançadas, mostrando-se medida inútil à finalidade almejada. Igualmente inútil a pesquisa ANOREG. Isso porque a ANOREG é associação de classe que não detém informações sobre bens imóveis e seus proprietários, podendo a pesquisa de imóveis ser efetuada diretamente pela parte. Ainda, INDEFIRO o pedido de inclusão do nome da executada nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASAJUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do Juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do Juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. Por fim, INDEFIRO o pedido de consulta ao CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens), pois, incumbe à própria parte exequente a consulta direta ao aludido sistema em sítio eletrônico, mediante o pagamento do encargo respectivo, independentemente da intervenção do Poder Judiciário. A despeito de possibilitar o rastreamento de bens, a pesquisa ao CNIB não visa a busca de patrimônio expropriável do executado, sob pena de desvirtuar a finalidade da ferramenta e isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e, também, por autoridades administrativas. Intime-se, pois, a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pela ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) após tentativas de localização de bens (SISAJUD, RENAJUD e INFOJUD, ele não obteve êxito em encontrar valores ou bens capazes de satisfazer o crédito executado, 2) foram requeridas diversas diligências para localização de bens do Executado, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SREI, CENSEC, CNB-CF, CCS-Bacen, COAF, ANOREG/CRC, SERASAJUD e CNIB, todavia o Juízo recorrido indeferiu os pedidos de novas pesquisas, sob o fundamento de que tais sistemas já haviam sido utilizados ou são acessíveis diretamente pela parte, sem necessidade de intervenção judicial; 3) a decisão agravada contraria jurisprudência consolidada do STJ e TJDFT, que admite a realização de diligências complementares após o esgotamento das vias ordinárias, com base no princípio da cooperação processual; 4) a negativa de acesso aos sistemas compromete a efetividade da execução e a razoável duração do processo. Requer a atribuição de efeito suspensivo para evitar o perecimento do direito, permitindo a continuidade das diligências de localização de bens. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a realização de pesquisas nos sistemas SNIPER, SREI, CENSEC, CNB-CF, CCS-Bacen, COAF, ANOREG/CRC e SERASAJUD. Decido. O recurso é cabível, e tempestivo. Sem recolhimento do preparo recursal em face da gratuidade concedida na origem. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n. 1976757, 0726513-55.2024.8.07.0000, Relator: Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/03/2025, Publicado no DJE: 17/03/2025; e Acórdão n. 2026988, 0707861-53.2025.8.07.0000, Relator: Desembargadora VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/07/2025, Publicado no DJE: 12/08/2025). Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate a questão da possibilidade de o Juízo de origem propiciar ao Exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual, maior eficiência e celeridade, no presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, não verifico a presença dos requisitos mencionados, os quais subsidiariam a antecipação da tutela requerida. Na verdade, o Agravante nem ao menos menciona os requisitos probabilidade do direito, prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e também não argumenta como a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso, poderia causar a ele dano grave, de difícil ou impossível reparação. E como já mencionado, para a concessão da medida é necessária a demonstração concomitante dos requisitos autorizadores. Em que pese o Agravante sustentar a possibilidade de se impor ao Juízo recorrido a realização das pesquisas requeridas, tenho que a discussão deverá ser vencida por ocasião da apreciação final do recurso. Diante desse cenário, entendo que o caso em apreço não apresenta urgência a demandar provimento jurisdicional de caráter antecipado, uma vez que não houve, conforme a argumentação acima exposta, a demonstração dos requisitos autorizadores da liminar requerida. Além disso, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente relativa à tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 29 de outubro de 2025 11:57:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador